Tribunal: TJSP
Processo: 2272284-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pensão alimentícia mensal – Pretensão de inclusão dos agravantes na folha de pagamento do DER – Admissibilidade - Decisão recorrida que homologou o cálculo realizado pelo Perito, com a aplicação da Lei no 11.960/2009 (Tabela Modulada) para fins de correção monetária do débito – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pensão alimentícia mensal – Pretensão de inclusão dos agravantes na folha de pagamento do DER – Admissibilidade - Decisão recorrida que homologou o cálculo realizado pelo Perito, com a aplicação da Lei no 11.960/2009 (Tabela Modulada) para fins de correção monetária do débito – Critério de correção monetária (TR) reconhecido como inconstitucional pelo STF – Aplicação do IPCA para a correção monetária do débito, consoante entendimento sedimentado nesta C. 5a Câmara de Direito Público - Juros moratórios nos termos da Lei 11.960/09 - Decisão reformada, para determinar a imediata inclusão dos agravantes na folha de pagamento do DER e afastar a aplicação da Tabela Modulada para o cálculo da correção monetária incidente sobre o débito, utilizando-se o IPCA por todo o período – Recurso provido.